Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA VERBA. ART. 85, §8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. TEMA 1.076 - STJ. DISTINÇÃO. MANTIDO O DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A matéria sobre fixação dos honorários por apreciação equitativa foi objeto de apreciação pelo STJ, no Tema 1.076/STJ. No julgamento dos Recursos Especiais repetitivos, a respectiva Corte Especial admitiu o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. No entanto, é preciso salientar que a fixação de honorários advocatícios por equidade, no caso em exame, não ocorreu pelo simples fato de a causa contar com valor elevado, mas em razão de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito e sem gerar proveito econômico para os réus.
3. Na hipótese, a ação foi extinta pois, apesar das inúmeras intimações da fiadora para juntar o valor representado pela carta fiança, verificou-se que ela não figurava no título executivo e, portanto, não se poderia dirigir os atos constritivos e expropriatórios em seu desfavor. Logo, é possível concluir que não houve proveito econômico para os requeridos na ação em que a fiadora pretendia, nos termos do contrato, obrigá-los a pagar ou indicar bens equivalentes à carta de fiança.
4. Considerando que o processo foi extinto, mas a obrigação entre as partes se manteve hígida, não há que falar em condenação ou proveito econômico, tampouco em valor da causa, porque esse seria apenas um parâmetro subsidiário.
5. Ademais, a extinção do processo por falta de interesse e em razão da revisão da decisão pelo próprio juízo acerca da ilegitimidade da prestadora da fiança, assegura igualmente o arbitramento dos honorários por equidade
6. O caso em análise não se amolda às hipóteses fixadas no Tema 1.076/STJ, haja vista a ausência de condenação e proveito econômico pelos embargantes, não se podendo, igualmente, utilizar o valor da causa como critério subsidiário para se determinar algo que não existiu.
7. EM REJULGAMENTO, MANTEM-SE O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.